Tribunal: TJMT
Processo: 1030251-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030251-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), VANDESON OLIVEIRA ALVES DE JESUS - CPF: 051.675.301-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030251-30.2025.8.11.0000

PACIENTE: VANDESON OLIVEIRA ALVES DE JESUS
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ESTUDO PSICOSSOCIAL. POSSIBILIDADE EM CASO EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão judicial que condicionou a progressão de regime prisional à realização de estudo psicossocial, fundamentando-se na gravidade dos crimes praticados e na ausência de elementos suficientes para aferição do critério subjetivo, como o atestado de bom comportamento carcerário.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de estudo psicossocial para análise de progressão de regime, à luz do art. 112 da LEP e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a exigência de estudo psicossocial ou exame criminológico em caráter excepcional, desde que fundamentada nas particularidades do caso concreto.

4. A gravidade dos crimes (homicídio qualificado e latrocínio), aliada à ausência de comprovação de bom comportamento carcerário, autoriza a realização de avaliação técnica como medida de precaução e segurança da execução penal.

5. A medida visa subsidiar o juízo na verificação do preenchimento do requisito subjetivo, conforme autoriza a Súmula 439 do STJ e a Súmula Vinculante 26 do STF.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
Quando fundada nas particularidades do caso concreto, é legítima a exigência do estudo psicossocial para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, mormente diante da ausência de atestado de bom comportamento carcerário.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030251-30.2025.8.11.0000

PACIENTE: VANDESON OLIVEIRA ALVES DE JESUS
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECULÇÕES PENAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, em favor de
VANDESON OLIVEIRA ALVES DE JESUS
, que cumpre pena unificada de 29 (vinte e nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante aduz que o paciente formulou pedido de progressão ao regime semiaberto com base na implementação do requisito objetivo, a qual teria ocorrido em 22 de agosto de 2025. Todavia, a autoridade apontada como coatora condicionou a concessão do benefício à realização de exame psicossocial.

Considerando o alegado descompasso entre a decisão judicial impugnada e o disposto no art. 112 da Lei nº 7.210/84 – em especial diante do entendimento de que “
a demora excessiva do Poder Judiciário em analisar o pedido de progressão [...] caracteriza flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal
” –, requer a suspensão imediata dos efeitos do
decisum
, com a consequente determinação para que o Juízo competente aprecie o benefício exclusivamente à luz da data de implementação do requisito objetivo.

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 312325380).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 314672890).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 315405875).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030251-30.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a autoridade apontada como coatora condicionou a concessão da progressão de regime, requerida pelo paciente, à realização prévia de estudo psicossocial, indeferindo-a, por ora, e fundamentando a decisão na ausência de elementos suficientes para a aferição do critério subjetivo, com especial ênfase na gravidade dos fatos descritos nas peças acusatórias – os quais impõem prudência redobrada na apreciação do pleito.

Com efeito, os autos indicam que o apenado cumpre pena por
delitos de elevadíssima gravidade
– homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e latrocínio (art. 157, § 3º, II, do mesmo diploma legal) –, cujas condenações extrapolam a já exacerbada gravidade objetiva dos crimes perpetrados, evidenciando uma
predisposição à prática de infrações penais violentas contra a pessoa
e, por conseguinte, um relevante grau de periculosidade.

Cumpre observar, ademais, que
inexiste nos autos qualquer atestado de bom comportamento carcerário
– elemento cuja presença poderia conferir suporte ao convencimento do juízo e, eventualmente, autorizar a progressão de regime, independentemente da submissão do apenado ao exame criminológico ora impugnado.

Deveras, o documento em questão reveste-se de notável relevância, na medida em que, ao afastar a obrigatoriedade do exame criminológico como condição prévia à progressão de regime, a alteração promovida pela Lei nº 10.792/03 no art. 112 da Lei nº 7.210/84 passou a estabelecer como critérios para concessão do benefício exclusivamente o cumprimento de fração da pena e a
demonstração de conduta carcerária satisfatória
. Vejamos:

“
Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário
, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Sem embargo, embora o estudo psicossocial e o exame criminológico não constituam requisitos legais para a progressão de regime, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem admitido, em situações excepcionais, a utilização desses instrumentos como recursos técnicos auxiliares para a análise do mérito do apenado – sobretudo quando
remanescem incertezas quanto à efetiva capacidade de reinserção no regime menos gravoso
.

A propósito, nos termos do entendimento consagrado pela Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça,
reconhece-se a possibilidade de o julgador, em qualquer grau de jurisdição, determinar a realização da referida prova técnica
, desde que as circunstâncias específicas do caso concreto justifiquem tal medida. Trata-se de prerrogativa destinada a assegurar a obtenção de dados confiáveis e tecnicamente embasados, aptos a fundamentar o juízo de valor necessário à formação de sua convicção.

Essa temática também foi enfrentada pela Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal, que, ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072/90, estabelece que, nos casos de
progressão de regime em crimes hediondos ou a estes equiparados
, caberá ao juízo da execução avaliar, de forma individualizada, o
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos
, podendo, mediante decisão fundamentada, determinar a
realização de exame criminológico ou de estudo psicossocial
como meios de aferição da efetiva aptidão do apenado à alteração de regime prisional.

Portanto, conforme já consignado na análise liminar desta impetração, reitero que
não há constrangimento ilegal a recair sobre o paciente
, valendo-me desta oportunidade para afiançar que a sua submissão a exame técnico abrangente – que envolva comportamento prisional, perfil psicológico, aspectos cognitivos e estado de saúde mental –, longe de representar medida onerosa ou desproporcional, consubstancia providência de caráter protetivo, destinada a conferir maior segurança à execução penal e a favorecer a transição à condição de semiliberdade, prevenindo, assim, eventual regressão prematura ao cárcere.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
VANDESON OLIVEIRA ALVES DE JESUS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025